Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001699-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), SILVIO LOPES - CPF: 093.600.931-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001699-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: SILVIO LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO -
PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CABIMENTO DO RECURSO - HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 1.015 DO CPC E NEM DENTRE OUTRAS SITUAÇÕES JÁ DECIDIDAS PELO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que indefere o sobrestamento do feito em razão de estar pendente de julgamento Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001699-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: SILVIO LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001699-60.2022.8.11.0000 de decisão proferida em Ação de Obrigação c/c Declaratória de Inexistência de Débito que
indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos, em razão de se encontrar pendente de julgamento no STJ o Incidente de Resolução de demandas repetitivas
o qual é derivado o processo n. 0045842-03.2020.8.19.0000 ajuizado em 2020 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Diz que essa decisão contraria os artigos 4º e 6º do CPC e sujeitará os litigantes as intempéries da incerteza jurídica e discrepâncias entre àqueles que buscam a unicidade nas relações jurídicas.

Afirma, ainda, que o próprio STJ já se posicionou favorável a abrangência dos efeitos de acordo com o tema no ProAfR no REsp n.º 1.696.396/MT, DJe de 27/02/2018.

Em contraminuta,
o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso sob o fundamento de que a decisão agravada não se insere nas hipóteses de cabimento elencadas no artigo 1.015 do CPC
. No mérito, pugna pelo não provimento (id 117661984 – pág. 01/10).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001699-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

AGRAVADO: SILVIO LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Alegou o agravado que a decisão impugnada não se insere nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do CPC.

Em dezembro de 2018, ao concluir o julgamento do
Recurso Especial 1.704.520
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no

artigo 1.015
do CPC, abrindo caminho para diversas outras hipóteses além daquelas do texto legal.

Afirmou que as hipóteses de cabimento do agravo revelava-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, uma vez que, na medida em que existem questões urgentes fora daquela lista que
"tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo"
.

(...) "Um rol que pretende ser taxativo raramente enuncia todas as hipóteses vinculadas a sua razão de existir, pois a realidade, normalmente, supera a ficção, e a concretude torna letra morta o exercício de abstração inicialmente realizado pelo legislador",

Ao longo de 2019, a ministra Nancy Andrighi relatou outros casos sobre o cabimento de agravo de instrumento, concluindo pela possibilidade nas hipóteses de decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova em ações que tratam de relação de consumo (
REsp 1.729.110
), admissão de terceiro em ação judicial com o consequente deslocamento da competência para Justiça distinta (
REsp 1.797.991
), decisão sobre arguição de impossibilidade jurídica do pedido (
REsp 1.757.123
) e também no caso de decisão que aumenta multa em tutela provisória (
REsp 1.827.553
).

Contudo, a hipótese dos autos não se insere no
artigo 1.015
do CPC, no § 13, I, do artigo 1073 também do CPC
(possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento de distinção previsto no § 9º do referido dispositivo legal
) e nem daquelas objeto dos Recursos acima mencionados.

Por esta razão, acolho a preliminar de não cabimento do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022